Tribunal: TJES
Processo: 5013777-86.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013777-86.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYRA COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA
RECORRIDO: MARIA NILDES DE SOUZA CAMILO e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da decisão que reconheceu a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade da produção de prova pericial, contudo, determinou a remessa dos autos à Justiça Comum, sem extinguiu o feito.

Nos termos do recurso interposto,
se tratando de decisão terminativa, deveria ter havido a extinção do feito, aplicada a disposição do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95 e não aplicação do artigo 64 do Código de Processo Civil.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra cabível, preparado e cabível, pelas razões que seguem.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO

Em análise dos autos, constata-se que o Juízo de Origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de apuração da alegada falsidade de assinatura, o que demandaria a produção de prova pericial, no entanto, entendeu pela possibilidade de remessa dos autos ao Juízo Comum para eventual aprovimentamento dos atos judiciais, na forma dos artigo 64, parágrafos 3º e 4º, CPC.

Da decisão, a ora recorrente opõs embargos de declaração e argumentou a necessidade de extinção do feito sem apreciação do mérito.

Com efeito, em que pese o respeito pelo d. Juízo de Piso, entende-se que a decisão comporta recurso inominado, por se tratar de decisão terminativa, isto porque ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais (incompetência material) há o encerramento da atividade jurisdicional ligada à pretensão deduzida no âmbito dos Juizado Especiais.

Em outras palavras, caso tivesse havido a preclusão do reconhecimento da incompetência dos Juizados, não se poderia demandar novamente sob o rito sumaríssimo (questão prejudicial), de sorte que a decisão ostenta natureza terminativa, a viabilizar o manejo do recurso inominado.

DO MÉRITO DO RECURSO

Embora não se desconheça a disposição do artigo 64 do Código de Processo Civil, que preza pelo aproveitamento dos atos processuais, de sorte que eventual reconhecimento de incompetência deva viabilizar o chamado
translatio iudicii
com eventual ratificação das decisões proferidas pelo Juízo incompetente, não se pode desconsiderar que no âmbito dos Juizados Especiais se aplica a regra do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95, norma especial e, portanto, aplicável à hipótese dos autos, de modo que a consequência jurídica do reconhecimento da incompetência dos juizados em razão da complexidade da demanda é a extinção do feito sem apreciação do mérito,
pelo que se vota por acolher as razões recursais e anular a decisão impugnada, dada a teratologia e, via de consequência, extinguir o feito sem apreciação do mérito, na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95.

A propósito, nesse sentido.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Operações bancárias impugnadas. Controvérsia estabelecida acerca da regularidade das operações que somente pode ser dirimida por perícia. Prova complexa. Procedimento do Juizado Especial Cível incompatível. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, em outros termos, para o fim de extinguir o processo sem resolução de mérito, dada a incompetência do juizado especial. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002225-16.2023.8.26.0407; Relator (a): Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal Cível; Foro de Osvaldo Cruz - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 07/11/2023; Data de Registro: 07/11/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. Autor nega a realização do contrato de empréstimo e impugna a assinatura lançada no instrumento contratual apresentado com a contestação. Sentença de extinção, com fundamento no artigo 51, II, da lei 9.099/95, anulada pelo Acórdão de fls. 171/5, que determinou o prosseguimento do feito com realização de prova para a verificação da autenticidade da assinatura. Laudo pericial concluiu pela falsificação ou imitação servil da assinatura. Sentença de improcedência que entendeu imprestável a prova técnica, confirmando a validade da contratação, porque a assinatura lançada no instrumento é idêntica a da CNH, e também porque o dinheiro referente ao contrato foi depositado em conta do autor mantida na Caixa Economica Federal, tendo apresentado nos autos apenas os extratos da conta mantida no Banco Bradesco, condenando-o por litigancia de má-fé – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, com fundamento na perícia grafotécnica, que aponta para a inautenticidade da assinatura lançada no instrumento - Comprovada a disponibilização do numerário, que deve ser restituído. Inexigibilidade do contrato. Restituição em dobro devida. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$3.000,00. Sentença de improcedência reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1024557-65.2021.8.26.0562; Relator (a): Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal Cível; Foro de Santos - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 07/11/2023; Data de Registro: 07/11/2023).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de anular a decisão impugnada, nos termos da fundamentação e, via de consequência, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)